Tribunal: TJPA
Processo: 0016328-18.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016328-18.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIA IRENE DE SOUZA REGO

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – INOCORRÊNCIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação Cível em
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de reforma da sentença, sob o fundamento de responsabilidade objetiva da ré pelos danos materiais e morais sofridos pela autora.

3.

A questão principal desenvolve-se a partir da realização de obra de saneamento promovida pela requerida, a qual teria afetado o imóvel de propriedade da requerente, causando-lhe lucros cessantes em razão de não poder alugar o imóvel e ser obrigada a realização às suas expensas o conserto da calçada e do pátio, além de danos morais pelo constrangimento havido.

4.

Conforme os documentos que instruem a Contestação, a obra realizada pela requerida substituiu 278m (duzentos e setenta e oito metros) da rede de distribuição de água, remanejando 54 (cinquenta e quatro) ramais prediais com a recomposição de pavimento de imóveis, havendo, outrossim, discrepância na construção dos imóveis na via, os quais teriam avançado sobre a calçada, atingindo a rede de distribuição de água.

5.

O Código de Posturas do Município prevê que cada calçada deva medir pelo menos 1,70m (um metro e setenta centímetros) para a livre circulação de pedestres e são de responsabilidade do proprietário do imóvel, estando, outrossim, o imóvel da apelante fora deste patrão.

6.

Dessa forma, em que pese ser objetiva a responsabilidade da concessionária, a parte requerente não pode eximir-se de provar minimamente o nexo causal e a conduta, ressaltando que, conforme a OS 2549595, assinada pela autora, a calçada fora recomposta pela requerida

7.

Dos fatos narrados pela apelante-autora, não se ignora o aborrecimento e o transtorno vivenciados com o evento.

8.

Para a configuração do dano moral, apto a gerar o dever de reparação, deve ficar comprovada a violação a um dos direitos de personalidade do ofendido e, assim, somente deve ser considerado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no estado anímico e psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar, o que não se verificou nos autos.

9.

O mesmo raciocínio se aplica aos danos materiais na modalidade lucros cessantes, uma vez não comprovada a falha no serviço público, devendo, portanto, ser mantida a sentença ora vergastada.

10.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
,

tendo como partes

MARIA IRENE DE SOUZA REGO

e

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N°
0016328-18.2017.8.14.0301

APELANTE:

MARIA IRENE DE SOUZA REGO

APELADA:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO

interposto por
MARIA IRENE DE SOUZA REGO
, inconformada com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA,
que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, ajuizada por si em face de
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA S. A
.
, ora apelada,
julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que a partir do ano de 2012, começou a ter sérios problemas ocasionados pela requerida, após a derrubada de sua calçada, ressaltando que seu imóvel era alugado e que deixou de auferir renda com o respectivo aluguel pelo prazo de 06 (seis) meses, gerando lucros cessantes da monta de R$8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais).

Acrescentou que teve que consertar a calçada, gastando R$210,00 (duzentos e dez reais) com materiais e R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) com mão-de-obra.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
10224989
) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial,
sob o entendimento de não comprovação de que os prejuízos reclamados foram ocasionados pela requerida.

Consta ainda do
decisum
, a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e de [honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais tiveram a sua exigibilidade suspensa pelo deferimento da Justiça Gratuita.

Inconformada, Maria Irene de Souza Rego interpôs recurso de Apelação (ID
10224990
).

Sustenta que a própria apelada confessa em sua Contestação ter realizado obras no local, as quais afetaram os imóveis existentes, inclusive o da apelante, refutando a alegação de que a edificação de seu imóvel seria irregular.

Aduz ter provado desde o início, o nexo causal entre a conduta da apelada e o dano reclamado, ressaltando ter juntado 18 (dezoito) protocolos de reclamação com pedido de solução do caso, além de demonstrar ter pago às suas expensas o conserto de seu pátio e sua calçada, não obstante terem sido causados pela COSANPA.

Suscita a existência de relação de consumo, bem como a responsabilidade objetiva da ré, o que impõe a inversão do ônus probatório e a desnecessidade de apuração de culpa.

Os autos foram digitalizados e remetidos a esta instância.

No ID 10231516, determinada a certificação acerca da intimação da COSANPA para apresentar contrarrazões.

Em contrarrazões (ID 10877379), a requerida pugna pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar (ID 10888646), a Procuradora de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 10942050).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de reforma da sentença, sob o fundamento de responsabilidade objetiva da ré pelos danos materiais e morais sofridos pela autora.

A questão principal desenvolve-se a partir da realização de obra de saneamento promovida pela requerida, a qual teria afetado o imóvel de propriedade da requerente, causando-lhe lucros cessantes em razão de não poder alugar o imóvel e ser obrigada a realização às suas expensas do conserto da calçada e do pátio, além de danos morais pelo constrangimento havido.

Analisados os autos, verifica-se, conforme os documentos que instruem a contestação, que a obra realizada pela requerida substituiu 278m (duzentos e setenta e oito metros) da rede de distribuição de água, remanejando 54 (cinquenta e quatro) ramais prediais com a recomposição de pavimento de imóveis, havendo, outrossim, discrepância na construção dos imóveis na via, os quais teriam avançado sobre a calçada, atingindo a rede de distribuição de água.

Nesse sentido, importante assentar que o Código de Posturas do Município prevê que cada calçada deva medir pelo menos 1,70m (um metro e setenta centímetros) para a livre circulação de pedestres e são de responsabilidade do proprietário do imóvel, estando, outrossim, o imóvel da apelante fora deste padrão.

Assim, em que pese objetiva a responsabilidade da concessionária, a parte requerente não pode eximir-se de provar minimamente o nexo causal e a conduta, ressaltando que, conforme a OS 2549595, assinada pela autora, a calçada fora recomposta pela requerida

Dos fatos narrados pela apelante-autora, não se ignora o aborrecimento e o transtorno vivenciados com o evento.

Ocorre que, para a configuração do dano moral, apto a gerar o dever de reparação, deve ficar comprovada a violação a um dos direitos de personalidade do ofendido e, assim, somente deve ser considerado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no estado anímico e psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar, o que não se verificou nos autos.

A jurisprudência é assente nesse sentido, in verbis:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. EMPREITADA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LAUDO PERICIAL. PROVA. PERITO. AUXILIAR NA PRESTAÇÃO

JURISDICIONAL. (...)

constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. O dano moral consiste, pois, na lesão que atinge um dos direitos da personalidade da vítima, como, por exemplo, o direito à integridade psíquica, moral e física. Assim, não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral.

(...)

Recursos desprovidos.”

(Acórdão n.973959, 20140110069397APC, Relator: HECTOR VALVERDE 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1667/1712)

“DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

I – Para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.

II – A frustração decorrente do descumprimento contratual não teve o condão de causar aos autores constrangimento moral hábil a ser compensado por dano moral.

III – Deu-se provimento ao apelo da ré. Prejudicado o recurso dos autores.” (20130111839030APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: CARLOS RODRIGUES, 6ª Turma Cível, Publicado no DJE: 13/08/15. Pág.: 208).” (Negritou-se).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS ESTRUTURAIS DECORRENTES DE OBRA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE AFASTADA POR LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há falar-se em nulidade da sentença que se encontra devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, CR/88. 2. A mera discordância da parte quanto à conclusão do laudo não tem o condão de invalidá-lo, já que a apreciação da prova pericial compete ao Juiz, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado. 3. Para que haja responsabilização do Estado, na forma do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica, basta a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo causal entre dois primeiros elementos, ressalvado ao Poder Público o direito de demonstrar a ocorrência das causas excludentes de responsabilidade - como, em regra, ocorre quando verificada culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. 4
. A não comprovação do nexo de causalidade entre o ato imputado ao Poder Público e à empresa contratada para execução da obra pública, e o dano suportado pela parte autora - abalo da estrutura do muro de divisa em seu terreno - afasta o dever de indenizar.

(TJ-MG - AC: 10105093233135001 Governador Valadares, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2022)

(Grifo nosso)

Portanto, não caracterizado o dano moral, em razão das peculiaridades subjetivas e dos contornos fáticos próprios da demanda, a sentença merece ser mantida quanto à improcedência desse pedido.

O mesmo raciocínio se aplica aos danos materiais na modalidade lucros cessantes, uma vez não comprovada a falha no serviço público.

Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA. OBRA PÚBLICA. ASSENTAMENTO DE REDE DE ESGOTO. OBJETO DA AÇÃO. INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL. Matéria devolvida para reexame gravita em torno da responsabilidade civil.
O sistema de responsabilidade civil do Estado que gravita em torno da teoria do risco administrativo não se aplica nas hipóteses de deficiência do serviço prestado. Indispensável reunir meio de prova com aptidão para demonstrar o elemento subjetivo para a ocorrência do vazamento de água de esgoto. Não configuração da falha no serviço público.
Relatório de vistoria que detecta a existência de falha geológica anterior à obra e o assentamento da construção em terreno abaixo do nível da rua. Ausência de prova da falha e ineficiência do serviço prestado como fator determinante para a inundação da residência do autor. Não comprovação do nexo de causalidade. Não configuração da responsabilidade civil. Prevalência das informações técnicas apresentadas pelo relatório para formar o convencimento. Desinteresse do autor para a produção de prova técnica pelo autor na fase de providências preliminares. Sentença de improcedência mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP - AC: 10295294320198260564 SP 1029529-43.2019.8.26.0564, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 24/03/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/03/2021).” (Negritou-se).

Desta feita, diante das razões expostas, não merece acolhimento o presente recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator.

Belém, 17/10/2022